Tribunal: STF
Processo: MS 21733
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-09
Data de publicação: 1994-02-09

Ementa:
CONCURSO   PÚBLICO    -   QUALIFICAÇÃO    -   EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.   A   exigência  de   especificidade,   no   âmbito  da
qualificação,  para a  feitura de  concurso  público não  contraria o
disposto  no inciso XIII  do artigo 5. da Constituição Federal, desde
que  prevista  em lei  e  consentanea  com os  diplomas  regedores do
exercício profissional.